Tribunal: TJDFT
Processo: 0722582-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722582-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EVANGELISTA PEREIRA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO EVANGELISTA PEREIRA, ora meeiro/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do da ação de inventário no.: 0702601-86.2025.8.07.0002. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de INVENTÁRIO JUDICIAL, em razão do óbito de MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA, falecida em 25/06/2013 (certidão de óbito – ID 236592864; documentação pessoal – ID 236920855). (...) É o relatório. DECIDO. I – Corrija-se o valor da causa. II – INDEFIRO o pedido de reconsideração, nada obstante entendimento jurisprudencial colacionado. Eventual inconformismo da parte deverá desafiar recurso próprio à instância superior. Concedo prazo suplementar de 15 (quinze) dias para cumprimento integral da decisão de ID 237777696." A decisão que originou o pedido de reconsideração (ID 237777696), possui o seguinte teor: “Trata-se de INVENTÁRIO JUDICIAL, em razão do óbito de MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA, falecida em 25/06/2013 (certidão de óbito – ID 236592864; documentação pessoal – ID 236920855). (...) É o relatório. DECIDO. I – Ficam as herdeiras SIRLENE ALVES PEREIRA e CRISTIANE ALVES PEREIRA intimadas a comprovar a hipossuficiência alegada, providenciando cópias da carteira de trabalho e/ou dos três últimos contracheques e, na ausência de vínculo empregatício, do extrato dos três últimos meses de todas as contas bancárias. Além disso, deverá juntar a declaração de imposto de renda relativa ao último exercício. II – Ficam os requerentes intimados a corrigir o valor da causa, porquanto deve refletir o valor os bens do espólio que se tem conhecimento. III – Ficam os requerentes intimados a juntar: Certidão negativa conjunta de débitos relativa aos tributos e contribuições federais e dívida ativa da União Certidão negativa de débitos distritais em nome do falecido, expedida pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Prazo: 15 (quinze) dias.” Irresignado, o meeiro interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a gratuidade judiciária com base apenas em sua renda, conforme entendimento jurisprudencial. Por meio do despacho ID Num. 72722460 a parte agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual não cabimento do agravo, tendo juntado a petição ID Num. 72747834. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não é cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que determina mera juntada de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência da parte, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mais, ao contrário do que afirma o agravante, o pronunciamento judicial agravado não indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. A decisão, em verdade, apenas determina a juntada de documentos comprobatórios. Ainda, cumpre destacar que a mera determinação de emenda à inicial não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que impõe a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1601271, 07161308620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE FALÊNCIA. DETERMINAÇAO DE EMENDA À INICIAL PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE DEPÓSITO CAUÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Como regra, todas as decisões proferidas monocraticamente pelo relator são passíveis de impugnação mediante a interposição de agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, na presença dos vícios da contradição, omissão ou obscuridade e correção de erro material. 2. Não estando configurado o erro alegado quanto à premissa fática e observado que a Embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos pelos quais o agravo de instrumento não foi conhecido, os Embargos de Declaração devem ser recebidos como Agravo Interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil 3. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. 4. Não se tratando de ato judicial com cunho decisório e não estando evidenciado o risco de perecimento do direito de discutir a questão na seara recursal, mostra-se correto o não conhecimento do agravo de instrumento. 5. Embargos de Declaração admitidos como Agravo Interno e, nesta condição, não provido. (Acórdão 1373483, 07256596620218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, uma vez que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2025 14:37:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora